Tribunal: TJPA
Processo: 0802408-95.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802408-95.2022.8.14.0000

PACIENTE: MIZAEL DE ASSUNCAO TELES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. LEI Nº 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias constitucionais e processuais do paciente. No caso em tela, observa-se que a prisão em flagrante do acusado foi devidamente homologada e convertida em preventiva. A não realização da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem o condão de tornar nula a custódia preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, e ainda, se estiverem presentes os requisitos legais da medida extrema. Resta, portanto, superada a alegação de constrangimento ilegal, em razão da não realização da audiência de custódia, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente constitui novo título judicial a justificar a privação da liberdade.

2. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 22 de março de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Manoel Pinheiro Gonçalves Júnior
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Mizael de Assunção Teles
, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0802887-49.2022.8.14.0401
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(ID 8328593) que o paciente, no dia
20/02/2022
, foi
preso em flagrante
pela suposta prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB e art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (
Lei Maria da Penha
). No dia
21/02/2022
, o MM. Juiz de Plantão da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Belém/PA
converteu a prisão em flagrante em preventiva
e determinou a
remessa dos autos para a 1ª Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém/PA
, para a
realização de audiência de custódia
, tendo em vista ser a vara competente para a realização de tal ato. Ocorre que,
até a data da presente impetração, o paciente não foi encaminhado ao juízo competente para ser ouvido sobre as circunstâncias de sua prisão, o que torna sua custódia ilegal
.

A defesa sustenta que,
a ordem deve ser concedida
, em face da
ausência da realização de audiência de custódia
, vez que tal audiência é um direito público subjetivo, de caráter fundamental, assegurado por convenções internacionais de direitos humanos a que o Estado brasileiro aderiu (
Resolução 213/2015 do CNJ e Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime
), qualificando-se como nítida ilegalidade da prisão em flagrante.

Além do que,
inexiste indicativo que solto praticará qualquer infração à ordem pública
, haja vista que
não é criminoso contumaz
, não havendo
nada que desaprove a sua vida pregressa
.

Pugna o impetrante pela concessão liminar da ordem, determinando a imediata expedição do
alvará de soltura
em favor do paciente. Subsidiariamente que
a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares do art. 319 do CPP
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem.

No dia
07/03/2022
,
indeferi a liminar postulada
(decisão ID 8401571) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 004/2022
, datado de
08/03/2022
(ID 8421038).

A autoridade coatora informa que, na data de
20/02/2022
(domingo), distribuiu o
Auto de Prisão em Flagrante
, que foi apreciado pela Vara de Plantão Criminal que, após a oitiva do Órgão Ministerial,
homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem a realização da audiência de custódia
.

Comunica que, pelo regramento da Presidência do E. Tribunal de Justiça,
a competência do Juízo Plantonista só se encerra no final do expediente do dia seguinte
, ou seja, recebido o flagrante no dia
20/02/2022
, às 15h49min. (domingo),
sua jurisdição só se encerraria no dia 21/02/2022, às 13h59min. (segunda)
, para os feitos que forem distribuídos até às 07h59min, que foi o caso, do que se infere que a jurisdição deste Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar, referentemente ao feito em epígrafe, só se iniciou às 14h00min., logo, no horário de encerramento do expediente.

Por fim, relata que,
deveria o Juízo Plantonista realizar a audiência de custódia e, não o fazendo, já se escoara o prazo para este juízo realizar a audiência de custódia
. No entanto, considerando que o juízo plantonista,
ao homologar a prisão em flagrante delito e convertê-la em preventiva
, esgotou os ditames do art. 310 do CPP, como também, não realizado a tempo referido ato, aplicou o disposto no §4º do art. 310,
havendo, por isso, a regularização da prisão do paciente em razão da fundamentação esposada no
decisum
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação
da ordem
(parecer ID 8449722).

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, constata-se que a alegação esposada pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Cinge-se o
writ
ao argumento relativo ao constrangimento ilegal ante a
não realização da audiência de custódia
, nos termos do art. 310 do CPP, o que fere dispositivos legais, atos normativos, tratados internacionais e princípios constitucionais.

Todavia,
não lhe assiste razão
.

É cediço que
a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão em flagrante posteriormente convertida em prisão preventiva
, quando
evidenciada a observância das garantias constitucionais e processuais do paciente
.

No caso em tela, observa-se que
a prisão do paciente se deu em 20/02/2022
e, na data de
21/02/2022
, o juízo plantonista
homologou a custódia em flagrante e converteu-a em preventiva
, fundamentando adequadamente sua decisão, ainda que de maneira sucinta. Por conseguinte, não há que se falar em
qualquer ilegalidade decorrente da não realização do supracitado ato
, conforme a seguir explicitado:

A não realização da audiência de custódia é tida como
mera irregularidade processual
e
não tem o condão de tornar nula a custódia preventiva do paciente se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado, como no caso em análise, e ainda, se estiverem presentes os requisitos legais da medida extrema
,
ex vi
do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, cito meu julgado:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO SUPERADA
. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE COMPROVEM A PERICULOSIDADE E A GRAVIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. INCABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE COM QUALIDADES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES, EM ESPECIAL A PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1. Há entendimento pacificado junto ao STJ de que a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão preventiva que eventualmente tenha sido decretada, por constituir novo título a justificar a privação da liberdade
; 2. Vê-se da transcrição do decreto cautelar, acima, que ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
, há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no modus operandi do(TJ/PA. 4842294, 4842294, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-05).

Em que pese não ter ocorrido audiência de custódia, percebe-se que
todos os direitos do paciente foram resguardados, não havendo prejuízo ao mesmo
, pois, segundo entendimento jurisprudencial do STJ e deste TJE/PA,
convertido o flagrante em prisão preventiva
,
supre eventual vício ou prejuízo causado ao preso em razão da não realização de audiência de custódia
, quando a decisão que decretou a custódia estiver devidamente fundamentada como no caso em exame.

Cito trecho do referido
decisum
:

“(...). Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicação da medida mais adequada ao caso versado. Dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida. Ressalte-se que na decisão que conceder ou na liberdade, deve-se observar a recomendação n. 62 do CNJ, principalmente no que diz respeito “à necessidade de estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde”. Ademais, a Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, alterada pela Portaria Conjunta Nº 3/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, determina que o controle da prisão siga a recomendação do CNJ, em seu art. 8º, §1º, onde a converso da prisão em flagrante em preventiva, deve ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. No caso dos autos o crime supostamente cometido (ART. 129 parág.9° e art. 7 inc. I DA LEI 11.340/06) possui pena de detenção máxima de três anos, sendo incabível, portanto, conversão do flagrante em prisão preventiva.
Entretanto, verifica-se que o flagranteado possui condenação de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado, pelo crime de atentado violento ao pudor de pessoa menor de 14 anos, sentença proferida pelo Juízo de Salvaterra-PA, no processo nº 0000157-20.2006.814.0091, tendo sido concedido o direto de recorrer em liberdade. O recurso de apelação foi interposto em 15/02/2021 e aguardam movimentação.
Diante de tais circunstâncias, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária, portanto, a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis
,
sendo inviável, portanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, que conta com condenação anterior por crime hediondo e pratica novo crime, violando a ordem pública e a paz social, com nova conduta delitiva. Com a prática de novo delito, verifica-se que o flagranteado deixou de preencher os requisitos que o habilitavam a permanecer em liberdade em relação à condenação que lhe fora imposta, do que se extrai o perigo à ordem pública caso continue com sua liberdade plena. (...).
Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso
sub examen
, em virtude do exposto, sendo o acautelamento dos representados imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social
, como alhures demonstrado. Por todo exposto, converto a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA de MIZAEL DE ASSUNÇÃO TELES
nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. (...)”.

Como se vê, a segregação está ancorada nos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP, mais precisamente o da
garantia da ordem pública
,
restando, portanto, superada a alegação de constrangimento ilegal, em razão da não realização da audiência de custódia, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente constitui novo título judicial a justificar a privação da liberdade
.

Ante o exposto,
deneg
o a ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação expendida.

É o voto.

Belém/PA, 22 de março de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2022